Tribunal: TJES
Processo: 0024852-62.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024852-62.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS ALVES e outros
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A. e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024852-62.2015.8.08.0035

APELANTES/APELADO: JOSÉ CARLOS ALVES

APELADO/APELANTES: BANCO ITAÚ LEASING S/A

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOSÉ CARLOS ALVES e BANCO ITAÚ LEASING S/A em face da sentença de fls.108/ 109 disponibilizada através do link constante da certidão de id 2683446 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por JOSÉ CARLOS ALVES em face de BV FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a parte Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) acrescido de juros de mora e corrigido monetariamente a partir da data da sentença. Condenou ainda a Requerida ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação.

JOSÉ CARLOS ALVES em razões de fls. 115/ 125, alega em suma, que: i) não deve nada para a empresa requerida, ao contrário, atualmente é credor da Requerida, em razão de demanda judicial contra ela ajuizada anteriormente; ii) em razão da manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por ação da Requerida ajuizou ação de indenização por danos morais, a qual foi julgada procedente para fins de condenar o Requerido ao pagamento de indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e encontra-se na fase de cumprimento de sentença; iii) apesar disso, foi novamente surpresado com nova negativação também decorrente de requerimento da empresa requerida, por suposto débito no valor de R$6.745,00 (seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais) o qual afirma inexistir; iv) afirma que o valor da indenização deve servir para punir o causador do dano pela ofensa praticada e desestimulá-lo de igual prática no futuro, de modo que a indenização fixada na ação anterior, no importe de R$5.000,00 não foi suficiente a impedir que a recorrida se abstivesse de novas práticas, de modo que argumenta que o valor fixado pelo Magistrado de origem na presente ação, na quantia de R$3.000,00 também não desestimulará a empresa a agir indevidamente novamente; v) salienta que em relação aos juros de mora, a Súmula 54 do STJ determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual e não a partir da decisão, conforme constou na sentença.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que a instituição financeira requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor proporcional e razoável e que compense o ofendido pelos danos, sendo os juros fixados a partir do evento danoso que, no caso, é a data da inscrição indevida de seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

Por seu turno, o BANCO ITAÚ LEASING S/A em recurso acostado às fls. 128/ 130, defende que a sentença deve ser reformada haja vista que não há nos autos documentação que comprove os argumentos trazidos na exordial, eis que não há comprovação de pagamento das parcelas questionadas pelo consumidor, de modo que a ausência deste é que culminou com o apontamento nos cadastros restritivos de crédito. Afirmou que a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito e no caso dos autos foi apresentada mera alegação por parte da autora. Assim, afirma que inexiste conduta lesiva, devendo ser afastada a pretensão da parte autora no que se refere a indenização por dano moral, bem como condenado o Requerente ao pagamento de honorários.

Contrarrazões apresentadas por JOSÉ CARLOS ALVES às fls. 139/ 142.

O Banco Itau Leasing SA, apesar de intimado a apresentar contrarrazões (fl. 127), manteve-se silente.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 26/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOSÉ CARLOS ALVES e BANCO ITAÚ LEASING S/A em face da sentença de fls.108/ 109 disponibilizada através do link constante da certidão de id 2683446 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por JOSÉ CARLOS ALVES em face de BV FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a parte Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) acrescido de juros de mora e corrigido monetariamente a partir da data da sentença. Condenou ainda a Requerida ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos.

Na origem, convém esclarecer que JOSÉ CARLOS ALVES ajuizou ação em face do BANCO ITAÚ LEASING S/A pugnando a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais por registro indevido de seu nome em Órgão de proteção ao crédito, bem como a antecipação de tutela para que seja excluída a negativação indevida do seu nome realizada pela instituição financeira Ré. Afirmou para tanto que já realizou contrato de financiamento com a Requerida, não existindo débitos pendentes na atualidade. Afirmou que em 2004 firmou contrato de arrendamento mercantil com requerida cujo objeto era o financiamento de um automóvel, contudo, devido a fatores alheios a sua vontade, deixou de adimplir algumas parcelas do contrato, em razão de difícil situação financeira que passava no período em questão, o que levou ao ajuizamento de ação de reintegração de posse por parte da empresa requerida. Todavia, esclareceu que procedeu ao pagamento do veículo e a despeito disso a empresa requerida realizou o leilão do mesmo, o que importou na condenação desta ao pagamento da quantia de R$17.808,70 (dezessete mil, oitocentos e oito reais e setenta centavos) em favor do Autor.

Registrou o Requerente que mesmo após ser condenada a restituir a quantia referente ao veículo, a empresa procedeu a negativação do nome do Autor, fato que levou o Requerente a ajuizar ação a qual condenou a empresa a indenizá-lo em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos sofridos.

No caso ora em análise há questionamento de nova negativação efetuada pela empresa, relativamente a débito no importe de R$6.745,00 (seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais), o qual o Autor afirma inexistir.

O BANCO ITAÚ LEASING SA em sua defesa afirmou que há culpa exclusiva da parte autora, na forma do artigo 14, §3º, I e II do CDC, esclarecendo que para fins de liquidação do título é indispensável que contenha no comprovante de pagamento a descrição pormenorizada da chancela mecânica, de modo que, não sendo liquidado o título, inexiste defeito na prestação do serviço, haja vista que o débito legitima a negativação. Afirmou que inexistiu dano.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença ora vergastada condenando a empresa requerida a indenizar a Autora em R$3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais suportados em razão da negativação indevida.

Irresignado, a parte autora interpôs apelação às fls.115/125 afirmando que o valor da indenização deve servir para punir o causador do dano pela ofensa praticada e desestimulá-lo de igual prática no futuro, de modo que a indenização fixada na ação anterior, no importe de R$5.000,00 não foi suficiente a impedir que a recorrida se abstivesse de novas práticas, e assim argumenta que o valor fixado pelo Magistrado de origem na presente ação, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) também não desestimulará a empresa a agir indevidamente novamente. Salienta que em relação aos juros de mora, a Súmula 54 do STJ determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual e não a partir da decisão, conforme constou na sentença.

Já a empresa requerida interpôs apelação às fls.128/ 130, defendendo que a sentença deve ser reformada haja vista que não há nos autos documentação que comprove os argumentos trazidos na exordial, eis que não há comprovação de pagamento das parcelas questionadas pelo consumidor, de modo que a ausência deste é que culminou com o apontamento nos cadastros restritivos de crédito. Afirmou que a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito e no caso dos autos foi apresentada mera alegação por parte da autora. Assim, afirma que inexiste conduta lesiva, devendo ser afastada a pretensão da parte autora no que se refere a indenização por dano moral, bem como condenado o Requerente ao pagamento de honorários.

Pois bem. Após analisar os fatos narrados, as provas produzidas e os fundamentos apresentados pelas partes, entendo que deve ser provido o apelo de JOSÉ CARLOS ALVES e improvido o apelo do BANCO ITAÚ LEASING. Explico minhas razões.

Na hipótese vertente, verifico que o autor demonstrou à fls. 19/20 que seu nome fora inscrito no cadastro de proteção ao crédito em 18/10/2014, em decorrência de débito no importe de R$6.745,00 (seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais) vencido em 05/09/2014 relacionado a contrato nº 000000003214228 informado pelo Requerido.

De outro lado, observo que a empresa requerida absteve-se de trazer aos autos documentos capazes de infirmar a alegação do Autor, isto é, que este possuía contrato em aberto e inadimplido.

Nesse contexto, observo que as telas de sistema interno de fls.71 apresentadas pelo Requerido não são suficientes a demonstrar a efetiva contratação de empréstimo por parte do Autor.

Vale registrar que o presente caso envolve típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, aplicável ao caso.

Fixadas tais premissas, ressalto que o caso dos autos envolve situação em que o consumidor nega ter contratado os serviços em questão, o que, diante da inversão do ônus da prova aplicável à espécie (artigo 6º, VIII do CDC), da capacidade técnica da empresa requerida e da impossibilidade de se provar fato negativo, incumbiria a instituição financeira requerida comprovar a validade do contrato apontado em nome do consumidor, ora requerente, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado.

Assim, por tais razões, deve ser mantida a sentença quando reconhece a falha na prestação do serviço por parte do Banco Itaú Leasing SA, devendo ser rechaçadas, portanto, as alegações apresentadas em seu apelo.

Registre-se que a responsabilidade da instituição financeira em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Em relação ao quantum é cediço que na fixação da indenização por danos morais, deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto e, no caso, entendo que o Magistrado sentenciante não se atentou para tais parâmetros, principalmente o fato de o Autor já ter sido negativado indevidamente poucos anos antes também por solicitação da requerida, ocasião em que sagrou-se vencedor em demanda indenizatória na qual foi fixada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Convém salientar que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se ainda a extensão e repercussão do dano.

No presente caso, a inexistência de relação jurídica ou de débitos do autor já foi objeto de discussão em outra demanda já transitada em julgado, na qual foi constatada a irregularidade da negativação do nome do autor/ apelante, restando evidente a grave ofensa aos seus direitos extrapatrimoniais, haja vista que se viu novamente perturbado com nova inscrição indevida.

Assim, por tais razões, majoro o valor da condenação arbitrada pelo juízo de origem para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Por fim, deve ser mantida a correção tal como estabelecido na sentença, isto é, desde o arbitramento. Em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual, deve incidir pela Taxa SELIC na forma do artigo 406 do Código Civil, que não cumula com a correção monetária e fluem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54), de modo que deve ser reformada a sentença também nesse tocante, eis que estipulou como termo inicial para incidência dos juros a data da sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de BANCO ITAÚ LEASING S/A e, de forma diversa, DAR PROVIMENTO ao apelo de JOSÉ CARLOS ALVES, majorando o
quantum
indenizatório fixado pelo Magistrado de origem para R$15.000,00 (quinze mil reais) e estabelecendo que os juros, devidos pela taxa SELIC, fluem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

Mantenho a verba fixada a título de honorários em primeiro grau (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão da vedação contida no §11 do Artigo 85, CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024852-62.2015.8.08.0035

APELANTES/APELADO: JOSÉ CARLOS ALVES

APELADO/APELANTES: BANCO ITAÚ LEASING S/A

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REINCIDÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PROVIDO.

1. O presente caso envolve típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, aplicável ao caso.

2.O autor demonstrou nos autos que seu nome fora inscrito no cadastro de proteção ao crédito em decorrência de débito relacionado a contrato informado pelo Requerido.

3. A empresa requerida absteve-se de trazer aos autos documentos capazes de infirmar a alegação do Autor, isto é, que este possuía contrato em aberto e inadimplido, desincumbindo-se do ônus da prova (artigo 6º VIII CDC).

4. A responsabilidade da instituição financeira em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

5. Em relação ao
quantum
é cediço que na fixação da indenização por danos morais, deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto e, no caso, entendo que o Magistrado sentenciante não se atentou para tais parâmetros, principalmente o fato de o Autor já ter sido negativado indevidamente poucos anos antes também por solicitação da requerida, ocasião em que sagrou-se vencedor em demanda indenizatória na qual foi fixada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

6. A fim de garantir que o valor indenizatório seja fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré e com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se a extensão e repercussão do dano, majoro o valor da condenação arbitrada pelo juízo de origem para R$15.000,00 (quinze mil reais).

7. Em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual, deve incidir pela Taxa SELIC na forma do artigo 406 do Código Civil, que não cumula com a correção monetária e fluem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54).

8. Recurso da Requerida desprovido. Apelo do Autor provido para majorar o quantum indenizatório e o termo inicial dos juros.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso da Requerida e dar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 26 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Autor e negar provimento ao recurso da Requerida, nos termos do voto da Relatora.